Tribunal: TJSP
Processo: 2260900-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que, dentre outras deliberações, deferiu a tutela antecipada pleiteada, consistente na determinação para que as Rés retirem do ar os vídeos, fotos e conteúdos inapropriados que utilizam a imagem da Autora, referentes aos 'links' constantes às págs. 18/35 (processo originário), no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que, dentre outras deliberações, deferiu a tutela antecipada pleiteada, consistente na determinação para que as Rés retirem do ar os vídeos, fotos e conteúdos inapropriados que utilizam a imagem da Autora, referentes aos 'links' constantes às págs. 18/35 (processo originário), no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. Insurgência. Acolhimento. Requisitos legais para a antecipação da tutela que não se mostram presentes, o que já restou decidido em sede do julgamento do Agravo de instrumento no 2260423-34.2025.8.26.00000, interposto pela Corré Google. Publicações realizadas nas redes sociais das Rés que, a princípio, apenas reproduzem imagens de programa televisivo de ampla veiculação, que constituiu fato público e notório, realizado com o consentimento da própria Autora e que foram veiculadas há mais de vinte anos antes da propositura da ação. Não verificação também de urgência que importe na concessão da medida pleiteada, antes da instauração do contraditório. Entendimento firmado pelo STF (Tema 786 de repercussão geral), no sentido de que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal. Decisão reformada para afastar a tutela de urgência concedida. Recurso provido.